Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702388-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0710416-96.2019.8.07.0018 – ID 47466682), que, indeferiu o arbitramento de honorários sucumbenciais referentes à fase de conhecimento. Aduz ainda que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, o que ocorreu na espécie. Ressalta que o advogado tem a faculdade de executar seus honorários de sucumbência nos próprios autos em que foram fixados ou em processo autônomo. Alega que o juízo a quo não pode se furtar de praticar todos os atos da liquidação do título executivo, incluindo-se a fixação e requisição do pagamento de honorários da fase de conhecimento. Afirma que os honorários específicos para o cumprimento individual da sentença não excluem a fixação dos honorários da fase de conhecimento. Por tais alegações, defendem a presença do fumus boni iuris necessário ao deferimento da tutela de urgência recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja determinada a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. Preparo regular (ID 14084131). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelos recorrentes o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, não acarretará prejuízos ao agravante. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a necessidade das medidas postuladas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora